Tribunal: TCU
Processo: 038.290/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão da Representação TC 011.337/2014-1 em Tomada de Conta Especial, conforme determinação do Acórdão 1211/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 13644/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 11211/2021-TCU-Primeira Câmara , em processo de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (TC Processo 011.337/2014-1 ), tendo em vista a constatação de dano ao Inmetro pela desclassificação indevida de propostas mais vantajosas no Pregão 48/2010. Considerando que, após a realização das citações, acolhendo sugestão do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé em razão da aprovação da Resolução TCU 344/2022, restituí os autos à unidade técnica para a reanálise com amparo nas novas regras; Considerando que a AudAgroAmbiental verificou decurso do prazo de três anos entre o dia 17/11/2016, em que foi recebido ofício de requisição pelo Inmetro (TC Processo 011.337/2014-1 , peça 84, p. 2), e 30/12/2020, data da ciência de novas diligências (TC Processo 011.337/2014-1 , peça 149), o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, de acordo com o diretor da unidade técnica, ainda que se considere e-mail enviado pelo gestor do Inmetro, em 21/7/2017, como uma das hipóteses interruptivas do art. 5° da Resolução TCU 344/2022, "estar-se-á diante da prescrição intercorrente, pois o próximo ato interruptivo ocorreu em 29/12/2020 (TC Processo 011.337/2014-1 , peça 145), quando a instrução propondo a conversão em TCE foi juntada ao processo"; Considerando que o Representante do MP/TCU entendeu que não houve qualquer impulso processual apto a evidenciar o regular andamento da apuração do débito entre a emissão do Ofício de Requisição 3-1189/2016, em 18/11/2016, e a segunda instrução dos autos, incluída no processo de representação em 29/12/2020; e Considerando as propostas uniformes no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como arquivar o processo (peças 42-45); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência aos responsáveis acerca deste Acórdão; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 038.290/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 011.337/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joao Alziro Herz da Jornada (CPF XXX.055.250-XX); Luis Filipe Medeiros de Macedo (CPF XXX.972.707-XX); Márcio Luiz dos Santos (CPF XXX.720.687-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Camila Herzog Koch (OAB/RS 60010) e Marcelo Silveira Martins (OAB/RS 14874), representando Joao Alziro Herz da Jornada; Thiberio Viana Bertoldo (OAB/RJ 160.664), representando Márcio Luiz dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.